Tribunal: STF
Processo: ARE 1559361
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA COM RESULTADO MORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VIOLAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria, assim ementada: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Inconformada com essa decisão, a defesa interpõe o presente recurso, por meio do qual alega que “os agravantes desenvolveram fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral quanto as teses suscitadas no apelo extremo, referente à violação ao art. 5º, XLVI e art. 93, IX, ambos da CF (princípio constitucional da individualização das penas e motivação das decisões judiciais) ou em relação à violação ao art. 5º, incisos XXXV e LVII da CF (princípios constitucionais da presunção de inocência e in dubio pro reo)”. 



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. 



    Passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo. 



    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que assentou, in verbis:



    Penal e Processual Penal Militar. Policial Militar. Condenação dos dois réus em Primeira Instância pela prática do crime de tortura qualificada pelo resultado morte praticada por agente público (art. 1º, I, alínea a, c.c. o § 3º (parte final) e o § 4º, I, todos da Lei nº 9.455/1997). Apelo procurando fragilizar as provas existentes em desfavor dos acusados e pleiteando, em suma, a absolvição dos policiais militares condenados. Preliminar afastada. Conjunto probatório sólido e que não deixa dúvidas sobre a prática do crime pelos apelantes. Condenação e pena mantidas. 1. Preliminar. 2. Os apelantes agiram ambos de forma relevante para ai que a vítima fosse torturada e confessasse. Se não tivessem agido em conluio, isto é, se um deles não tivesse aderido à conduta do outro, não concorrendo de igual modo para o cometimento do crime (art. 53 do CPM), o delito não teria ocorrido. 3. A r. sentença nada tem de desproporcional e muito menos lhe falta fundamentação idônea. A exigência de um nível maior de detalhamento significaria colocar por terra o tipo penal em tela, resultando em nefasta e totalmente indesejada impunidade. 4. Mérito. 5. A materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico, o qual demonstrou que existiam lesões decorrentes de agente contundente em órgãos posicionados do lado esquerdo do corpo (baço e rim). O parecer médico que complementa o laudo ressaltou que as lesões apresentadas pela vitima foram causadas no mesmo dia de sua morte e que o aspecto da equimose sugere que ocorreu mais de um impacto na região esquerda do corpo, afastando a hipótese de uma única contusão como em casos de queda. 6, O exame toxicológico da vitima restou negativo, fazendo ruir a versão dos apelantes e a tese defensiva de que a vítima havia utilizado entorpecente, sentido falta de ar, caído ao solo e convulsionado. 7. Não se controverte que a vítima foi levada pelos apelantes a local afastado, sob o pretexto de que ela apontaria o local onde teria escondido objeto de eventual furto. De igual sorte é incontroverso que, na sequência, a vitima foi levada pelos apelantes ao Pronto Socorro de Serrana/SP. Da mesma forma, apresentam-se inquestionáveis as lesões corporais existentes na vítima, apuradas nos laudos periciais e apontadas como causa mortis. 8. Há certeza quanto à autoria e indiscutibilidade quanto à materialidade. A robustez das provas é inconteste e não deixa qualquer dúvida de que a morte do ofendido decorreu da tortura a que foi submetido (nexo de causalidade). Não resta dúvida de que os apelantes, policiais militares (agentes públicos de segurança), infligiram sofrimentos físicos atrozes ao ofendido, a fim de obter dele confissão (dolo) e/ou para castigá-lo por ato que suspeitavam que ele tivesse cometido. 9. Os apelantes, ao invés de combaterem o crime, desviaram suas condutas, incorrendo nele. A conduta aviltante envergonhou a PMESP. As provas dos autos não deixam dúvida do crime praticado pelos sentenciados, demonstrando, inequivocamente, os elementos objetivo e subjetivo do tipo. 10. Dosimetria. 11. Totalmente descabido o insólito pedido de desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos (art. 213, 8 1º, do CPM), o qual em absolutamente nada se confunde com a modalidade de tortura prevista no inciso | do art. 1º da Lei nº 9.455/1997, modalidade que descreve conduta bem mais grave (crime hediondo), em que o agente atua com dolo de dano (e não de perigo), cuja pena, por óbvio, deve ser bem mais alta. Os apelantes não agiram motivados pelo desejo de corrigir a vitima, mas sim de fazê-la sofrer, por sentimento vil, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. 12. Aplicação da atenuante prevista no art. 72, II, do CPM. Impossibilidade. O comportamento meritório apto a beneficiar o réu com tal atenuante é aquele comportamento acima do corriqueiramente esperado, observado a partir de condutas excepcionais não obrigatórias e de relevância extraordinária. A ausência de punições prévias, as meras referências elogiosas, a outorga de condecorações de mérito pessoal e a participação nas atividades rotineiras da caserna não são suficientes para caracterizar tal comportamento incomum e louvável, tampouco, portanto, para ensejar o pretendido reconhecimento desta atenuante. 13. Não pode a Administração Militar, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, executar ato de exclusão do policial militar sem que antes o Pleno do TJM processe e julgue a respectiva Representação para Perda de Graduação. Inteligência do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 14. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    A defesa argumenta, inicialmente, que “quando da prolação da r. sentença, o magistrado de origem violou frontalmente o principio constitucional da individualização das penas, disposto no artigo 5°, inciso XLVI, da Carta Magna, ao passo que proferiu édito condenatório em desfavor dos Recorrentes sem qualquer descrição individualizada das suas condutas, traduzindo assim, em uma condenação absolutamente genérica, em clara ofensa também a norma constitucional do art. 93, IX da CF/88”.



    Ademais, advoga no sentido de que “as provas orais produzidas não deixam dúvidas que os Recorrentes jamais praticaram o odioso crime de tortura com resultado morte, assim como a prova pericial produzida em momento algum concluiu de modo inequívoco que os Recorrentes foram os autores do crime, ou seja, podem até comprovar a materialidade delitiva, mas em momento algum atesta a autoria por parte dos Recorrentes”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de ofensa ao princípio da presunção da inocência. 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime de tortura seguido de morte. Art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c os §§ 3º e 4º, inciso I, todos da Lei 9.455/1997, e art. 29, caput, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.314.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/04/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.450.530-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 29/09/2023)



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERDA DO CARGO. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. As partes recorrentes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.455/1997) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. “A tortura, tipificada pela Lei 9.455/1997, é considerada crime comum, mesmo quando praticada por militar, tendo por efeito necessário e automático da condenação a perda do cargo, função ou emprego público a que o agente estiver investido”. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.105.783-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Demais disso, a matéria relativa ao princípio da individualização da pena, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 



    2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017)



    No que diz respeito à argumentação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a regra de motivação das decisões judiciais resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    O Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente